Tribunal: STF
Processo: RE 78348
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IMPROCEDENCIA, COM BASE NA PROVA.
II. AINDA QUE REVEL, NÃO FICA O RÉU PRIVADO DE ACOMPANHAR A AÇÃO
(C.P.C., ART. 34, PARAGRAFO ÚNICO). III. QUANTO AOS FATOS NÃO
CONTESTADOS PODEM NÃO SER RECONHECIDOS COMO RESIDUAIS, FACE AO EXAME
SOBERANO DAS PROVAS PELO JUIZ, (COD. CIT., ART. 209, IN FINE). IV.
SE A INSTÂNCIA AD QUEM APRECIOU OS MESMOS FATOS E COM A PROVA
PRODUZIDA PELA AUTORA, CHEGANDO A CONCLUSÃO DIVERSA DA SENTENÇA, SEM
PROVEITO OS PARADIGMAS QUE CUIDARAM DE HIPÓTESES DIVERSAS (R.I.,
ART. 305, SÚMULA N. 291). V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A
MINGUA DE SEU ÚNICO PRESSUPOSTO: DISSIDIO PRETORIANO.